Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-55.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000281-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 698.170.811-68 (RECORRENTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO: 06.08.21 - período vespertino Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a douta relatora para divergir do seu voto e dar provimento ao recurso e reconhecer a ilegitimidade passiva a Unimed Cuiabá e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PELA UNIMED QUE O CONSUMIDOR MANTÉM RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA UNIMED LOCAL QUE EFETUOU A INTERMEDIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

As Unimed’s, embora utilizem o sistema único para fins de atendimento dos usuários, individualmente, cada cooperativa é autônoma, com personalidade jurídica distinta, e, por esse motivo também com responsabilidade civil e contratual distintas. Tanto assim que uma cooperativa pode “quebrar” e outra não.

Preliminar de ilegitimidade passiva da
Unimed Cuiabá acolhida

Recurso provido.

29 – Pauta da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

Recurso inominado nº 1000281-55.2020.8.11.0001

Peço vênia à relatora, para discordar de seu voto, que manteve a responsabilidade solidária da Unimed Cuiabá, pois neste caso quem não autorizou foi a UNIMED NORTE NORDESTE, com a qual o autor mantém relação contratual, até porque somente ela tem informações se o consumidor está adimplente, se há carência a ser cumprida, se há alguma restrição etc.

Há uma corrente jurisprudencial de que o usuário do Sistema Unimed pode ajuizar ação contra qualquer unidade do Sistema Cooperativo da Unimed para discutir a inexecução contratual, mesmo que não tenham vínculo contratual, podendo ser condenadas a pagar dano moral.

O argumento jurídico é a aplicação da teoria da aparência, pois todas as unidades têm legitimidade para responder pelo descumprimento contratual, pois o Sistema Cooperativo abrange todas as Unimed’s do país e deve responder pela confiança despertada e transmitida no sentido de que o cliente será igualmente atendido em qualquer lugar do país. Aqueles que entendem que o Sistema Cooperativo UNIMED é um conjunto único do qual as diversas Unidades fazem parte, têm razão em reconhecer a solidariedade.

Penso de forma diversa, pois entendo que as Unimed’s embora utilizem o sistema único para fins de atendimento dos usuários, individualmente, cada cooperativa é autônoma, com personalidade jurídica distinta, e, por esse motivo também com responsabilidade civil e contratual distintas. Tanto assim que uma cooperativa pode ir à falência e outra não.

Há divulgação no seu site que atende em todo território nacional, mas isso é possível devido a um convênio entre as Unimeds, onde a Unimed local atua como intermediária com a Unimed com a qual o consumidor mantém relação contratual.

Assim, a Unimed Cuiabá utilizando o sistema, que é utilizado por todas as Unimeds, efetua a intermediação entre o pedido do consumidor, e a clínica ou o médico. Se o pedido do consumidor for negado pela Unimed que mantém a relação contratual, não tem como a Unimed Cuiabá autorizar, ou seja, não pode efetuar qualquer autorização se esta for negada pela Unimed que o consumidor mantém relação contratual.

Entendo que a Unimed local deve ser condenada solidariamente se não efetuou a intermediação ou efetuou de forma ineficiente, por falha na prestação do serviço, e em razão desse fato não foi autorizada.

Mas se a Unimed local fez a intermediação de forma correta e a negativa de autorização partiu da Unimed que o consumidor mantém o contrato, a responsabilidade civil deve ser somente desta.

Coisa semelhante ocorre quando uma Agência Viagem, intermedia a venda uma passagem aérea, se o voo for cancelado, houver atraso, enfim apresentar qualquer problema, ela que apenas intermediou a venda de forma corrente, não é solidariamente responsável, há muito tempo o STJ vem decidindo neste sentido.

Há muitas decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade solidária de todas as Unimeds, respeito esse entendimento, mas entendo que essa não é a decisão mais justa, e meu pensamento não é isolado, pois também existem muitas decisões judiciais que não reconhece a solidariedade.

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - DEFEITO DO PRODUTO -
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM -
UNIMED DA FEDERAÇÃO ORIGINALMENTE CONTRATADA PELO SEGURADO
- RECURSO PROVIDO.

1. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde ofereceram um Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de serviço).

2. A não autorização para a realização do exame laboratorial caracteriza o fato do produto, pois, além do vício (não autorização para a realização do exame laboratorial), nos termos do entendimento uníssono desta Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, é ensejador do dano moral.

3.
Defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado o adquiriu (artigo 12 do CDC).

4. Recurso especial provido.

(STJ –
REsp nº 1.140.107 – Relator Ministro MASSAMI UYEDA – J, 22.03.2011 – Publ. DJE 04/04.2011)

O Relator, Ministro Massami Uyeda, disse em seu voto:

Quanto à ilegitimidade passiva da UNIMED Curitiba, o recurso merece prosperar, isso porque, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fabricante, produtor, construtor e o importador são responsáveis pelo fato do produto.

Com efeito.

Os elementos existentes nos autos dão conta de que Alfredo Zaze Netto firmou contrato de seguro saúde com a UNIMED Cuiabá e que, na cidade de Curitiba, ao solicitar autorização para a realização de um exame, ela teria sido negada pela UNIMED Cuiabá.

Diante dessa negativa, o Segurado ajuizou ação, na cidade de Curitiba⁄PR, em desfavor da UNIMED (sem indicar a federação), razão pela qual a UNIMED Curitiba foi citada para responder a causa em lugar da UNIMED Cuiabá.

Esse, Eminentes Colegas, é o cerne da questão: a ilegitimidade da UNIMED Curitiba para responder ação movida pelo segurado, por ter a UNIMED Cuiabá negado cobertura da assistência saúde contratada.

Inicialmente, importante deixar assente que, ressalvado o convencimento deste Julgador, de que a Lei Consumerista não deve ser aplicada de modo indiscriminado nos contratos de plano de saúde, não se olvida do entendimento pacificado deste Superior no qual "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
" (Súmula 469⁄STJ). Curvando-se, portanto, à jurisprudência majoritária, o julgamento deste recurso especial será realizado à luz da Lei n. 8.078⁄90 e da legislação pertinente aos planos de saúde.

A Lei n. 9.656⁄98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, disciplina que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde oferecerão Plano Privado de Assistência à Saúde, que, por sua vez, caracterizam-se pela prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (artigo 1º, incisos I e II).

O que se pode verificar desse excerto é que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde oferecerão um Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de serviço).

Uma interpretação sistemática da Lei n. 9.656⁄98 corrobora essa ilação, senão vejamos:

Art. 1º, §1º: "Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:"

Art. 9º: "Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para as operadoras, e duzentos e quarenta dias, para as administradoras de planos de assistência à saúde, e até que sejam definidas pela ANS, as normas gerais de registro, as pessoas jurídicas que operam os produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, e observado o que dispõe o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)"

Art. 10, §2º: "As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)";

Art. 12: "São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:"

Art. 13, parágrafo único: "Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:"

Em especial, o artigo 18 da referida lei, bem diferencia o produto da prestação de serviço:

Art. 18: "A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:"

Bem de ver, na espécie, que o Segurado, ora recorrido, não se volta quanto à prestação do serviço de saúde, que, diga-se, sequer foi prestado, mas sim quanto à recusa em lhe entregar o produto contratado, qual seja, o exame laboratorial.

Está-se, portanto, diante de um produto (§ 1º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Partindo-se dessa premissa, resta estabelecer se houve fato (defeito ou acidente de consumo) ou vício do produto, para se estabelecer a legitimidade
ad causam,
objeto deste julgamento.

O fato do produto está ligado à idéia de acidente de consumo, ou seja, há um defeito exógeno ou extrínseco, que ultrapassa a matéria física do produto. Já no que se refere ao vício do produto, atenta-se para um prejuízo intrínseco que torna ou produto impróprio para o fim a que se destina ou lhe diminua o valor. Assim, o vício pertence ao produto, mas o fato atinge o consumidor; o vício é inerente, é característica intrínseca do produto, enquanto o fato é algo mais, é extrínseco ao produto, causa um dano maior do que um simples mal funcionamento; o fato pressupõem o vício.

Verifica-se que, no caso dos autos, está-se diante do fato do produto, pois, além do vício (não autorização para a realização do exame laboratorial), nos termos do entendimento uníssono desta Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, é ensejador do dano moral (
ut
AgRg no Ag 913.432⁄SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14⁄10⁄2010; AgRg no REsp 1059909⁄SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02⁄09⁄2010 e REsp 1037759⁄RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05⁄03⁄2010), elemento extrínseco ao produto, atingindo a dignidade do consumidor.

Em razão do fato do produto, a responsabilidade-legitimidade deve seguir os ditames do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que indica especificamente o agente (fabricante, produtor, construtor e o importador), ou seja a quem o consumidor deve dirigir o seu pleito.

O insigne Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, hoje componente deste Órgão Julgador, em seu livro

"
Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor
", distingue o responsável real do responsável aparente: enquanto o primeiro engloba todos aqueles que participaram diretamente na confecção do produto, o segundo é o comerciante, que apenas expõem os produtos em seu estabelecimento.

Leciona, ainda, o eminente Ministro:

"Os responsáveis reais são todas as pessoas físicas ou jurídicas que participam direita e ativamente do processo de criação de um produto ou serviço para a sua inclusão no mercado de consumo. São os verdadeiros responsáveis pela defeituosidade do produto ou do serviço.

Na responsabilidade pelo fato do produto (art. 12 do CDC), o conceito de responsável real engloba o fabricante, o produtor e o construtor, nacional ou estrangeiro, pelos danos sofridos pelo consumidor em virtude de acidente de consumo. (...)

(...)

O comerciante atacadista ou varejista aparece como responsável aparente quando vender produtos anônimos ou produtos perecíveis em mau estado de conservação. Figura como responsável aparente, sendo somente responsabilizado subsidiariamente, quando não identificar o fabricante ou o importador no produto vendido.

A responsabilidade do comerciante foi substancialmente restringida em confronto com a dos demais fornecedores. A razão é evidente, já que o seu contato com o produto é restrito, limitando-se à exposição deste em seu estabelecimento comercial e ao fornecimento de explicações ao consumidor, as quais lhes foram repassadas pelo próprio fabricante ou importador." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira; in Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do Fornecedor; 2ª ed., ed. Saraiva:2007; p.170, 176 e 177).

Transmudando-se esses ensinamentos para o caso concreto, é de se observar que a UNIMED Cuiabá, Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado adquiriu o seu Plano Privado de Assistência à Saúde, figura como 'fabricante', relegando a UNIMED Curitiba para o papel de 'comerciante', pois, nas palavras de Sua Excelência, o Ministro Paulo de Tarso, anteriormente transcritas, ela age "
limitando-se à exposição deste em seu estabelecimento comercial e ao fornecimento de explicações ao consumidor, as quais lhes foram repassadas pelo próprio fabricante ou importador".

Dessarte, defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado o adquiriu, qual seja, a UNIMED Cuiabá.

Dá-se, portanto, provimento ao recurso especial para reconhecer a ilegitimidade
ad causam
da UNIMED Curitiba e, nos termos do 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguir o processo sem resolução de mérito. Fica prejudicada a análise o tópico referente ao
quantum
indenizatório.

Inverte-se os ônus sucumbenciais.

É o voto.

O Ministro Sidnei Beneti proferiu voto-vista nos seguintes termos:

.- O autor, participante de plano de saúde de caráter nacional junto à UNIMED de Cuiabá, ajuizou, em Curitiba, ação de obrigação de fazer contra UNIMED de Curitiba, buscando obrigá-la a autorizar a realização de todos os exames que lhe foram prescritos, bem como a condenação por dano moral ante a recusa.

A ação foi julgada procedente por sentença mantida intacta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Rel. ANA MARIA GIRARDI FACHIN, e-stj, fl. 343⁄345).

2.- Meu voto vem no sentido da divergência, provendo o Recurso Especial destes autos, sem prejuízo de eventualmente vir a reexaminar a questão de fundo, atinente à responsabilidade recíproca de grupos de entidades de planos de saúde em outro processo em que com segurança se reapresente, com outros contornos, a controvérsia.

3.- No caso, o voto do E. Relator e da E. Ministra divergente, bem como os julgados da origem e a própria petição inicial admitem, sem controvérsia, que, sendo pessoas jurídicas distintas, embora contendo-lhes a denominação o mesmo étimo UNIMED, o contrato do autor foi firmado com a UNIMED Cuiabá e não com a UNIMED Curitiba.

Por isso, qualquer acionamento judicial devia ser realizado contra a UNIMED Cuiabá, e não contra a UNIMED Curitiba, como o foi.

Contra a UNIMED Cuiabá, contratada, é que se estabeleceria a relação jurídica processual, ante a sua legitimidade ad causam – entendida, esta, em função da necessária simetria entre os sujeitos da ação e os da lide, sendo esta, como conflito de interesses entre os contratantes, qualificado pela resistência, estabelecida entre o autor e a UNIMED com quem mantinha contrato, isto é, a de Cuiabá e não a de Curitiba.

Não se trata de mera questão relativa a competência, superável, em prol do consumidor, pela fulminação legal expressa de cláusula abusiva e como se vê, já incontroversamente, no dia-a-dia dos tribunais, mas, sim, de acionamento contra parte legítima, o que não se tem no caso.

4.- A relevante questão atinente à responsabilidade recíproca entre empresas integrantes do mesmo grupo e nominadas com o uso de um mesmo vocábulo – o que se prestaria, sem dúvida, ao efeito positivo de fornecimento aos contratantes, em prol de todas, da imagem de proteção nacional idêntica e inquestionada – não foi jamais posto em discussão nestes autos, não tendo sido nem mesmo escrita na petição inicial, pela qual incoada a pretensão ao recebimento do atendimento, na UNIMED de Curitiba, de prestação contratada com a UNIMED de Cuiabá.

Mais que ausência de prequestionamento, tem-se, no caso, ausência de ajuizamento de ação que permitisse o ingresso jurisdicional no exame da matéria.

Não se olvide que não apontado nenhum dispositivo de lei, específico para a exigência de cobertura recíproca de grupos de planos de saúde, nem indicada regra nesse sentido no próprio Direito do Consumidor.

E, afinal de contas, no âmbito do Direito empresarial comum, nunca foi posto em dúvida que as ações devessem dirigir-se contra a pessoa jurídica contratada, ainda que integrante de grupo econômico-empresarial, ainda que as empresas dele participantes tenham denominações contendo um de seus elementos comum, a indicar o grupo.

5.- Como se disse de início, a questão restará em aberto se sobrevier em outro processo, com outra roupagem, sobretudo se essa questão de cobertura recíproca de participantes de grupo de empresas de assistência à saúde vier a ser apresentada, desde a petição inicial, com adequada narração dessa causa de pedir, mas nestes autos não há como amparar a pretensão do autor, em que pese o admirável esforço do voto divergente proferido pela E. Ministra.

6.- Meu voto, pois, no sentido do voto do E. Relator, dá provimento ao Recurso Especial, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte passiva (CPC, art. 267, IV), com os consectários legais, nos termos do voto do E. Relator.

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acompanhou o voto do Relator e o voto-vista, dizendo:

Sr. Presidente, com a vênia da Sra. Ministra Nancy Andrighi, acompanho Vossa Excelência, pelas mesmas razões apontadas pelo Sr. Ministro Sidnei Beneti, com fundamento na questão da legitimidade passiva, já que o contrato era com a Unimed-Cuiabá, e a ação foi proposta contra a Unimed-Paraná.

Com isso, deixo para uma outra oportunidade analisar, exatamente, essa questão relativa à responsabilidade solidária da Rede Unimed, que é o ponto central do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, que é aliás, excelente.

Neste caso específico, pela questão processual, acompanho Vossa Excelência, no sentido de dar provimento ao recurso especial.

Colaciono a seguir o voto do prolatado por Vasco Della Giustina, Desembargador convocado do TJ/RS:

Senhor Presidente, a douta parte que está recorrendo, nos seus memoriais juntou – até para surpresa minha, recordação do passado – uma decisão minha, de 1997 – e já se vão catorze anos –, quando trabalhei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em um caso, em tudo, semelhante a este.

Acompanho o voto do eminente Relator, apenas me permito ler porque já já vem de anos.

Eu dizia o seguinte:

"A questão, data vênia, é singela.

Se o autor contratou com a UNIMED de Itaqui e, necessitando valer-se desse contrato para realizar exames pela UNIMED de Porto Alegre, teve a autorização negada pela Contratante, conforme demonstram os autos, - ponto este, aliás, sobre o qual não divergem as partes, - é contra a UNIMED de Itaqui, que a demanda deveria ter sido ajuizada.

Ambas, UNIMEDs de Itaqui e de Porto Alegre, são pessoas jurídicas autônomas, sociedades cooperativas.

A UNIMED de Porto Alegre, apenas executa, eventualmente, os serviços que a de Itaqui lhe determinar.

Destarte é na UNIMED de Itaqui que deve o autor buscar as explicações ou direitos, assim como a indenização, em face do alegado contrato, que com ela mantém.

Pelo só fato de ambas possuírem a mesma razão social "UNIMED", não significa que uma responde pelos contratos firmados pela outra.

Não me convence, ademais, a alegada boa fé do autor, desconhecendo que UNIMEDs de um lugar atendam condicionalmente contratados da UNIMED de outro, pois, consabidamente tais entidades particulares atuam, de regra, no âmbito de sua localização e o contrato firmado foi com a UNIMED de Itaqui e não com a de Porto Alegre. Assim, o alegado abuso de que trata o art. 28 do Código do Consumidor não se afigura presente.

No caso, ateve-se a UNIMED de Porto Alegre a exigir lhanamente a autorização da UNIMED de Itaqui, com a qual estava o Autor contratado e a resposta foi negativa, o que ensejou o comportamento da demandada.

A prova testemunhal melhor ainda esclarece o episódio:

Clarzete Farias:

"
... No caso em concreto, o autor da ação consultou com um médico cooperado, que solicitou a realização dos exames. Após, dirigiu-se à sede de POA, para que fosse autorizada a realização do exame. Foi feito um contato com a UNIMED de Itaqui, que não autorizou a realização do exame, ... o laudo referido foi exigido porque o beneficiário autor da ação não era beneficiário da UNIMED de POA ... A Unimed de Porto Alegre não pede cópia do contrato de beneficiários do interior, apenas faz contato com as outras UNIMEDs, que autorizam o serviço ou não ... A expressão " não autorizado", corresponde ao "fax" devolvido ou respondido pela UNIMED de Itaqui ... não lembra do caso específico se o autor da ação, através da UNIMED de POA, chegou a fazer contato por telefone com a UNIMED de Itaqui para saber as razões de não autorização para a realização do exame"
.
(fl. 85),

(AC nº 597 214 170 J. em 12.11.97 TJRS)."

E, nessa linha, eu estaria então, por ilegitimidade passiva, atendo-me ao voto do eminente Relator, e, no caso, dando provimento ao recurso especial.

Por isso, em meu entender, a responsabilidade civil pela negativa de autorização de consulta ou de procedimento cirúrgico é da Unimed que o consumidor mantém a relação contratual, pois como já disse a Unimed local não sabe se o contrato está vigente, se há carência a ser cumprida, se está inadimplente, se há alguma restrição etc..

Ante o exposto, peço vênia à relatora, dou provimento ao recurso inominado e reconheço a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá e julgo extinto o feito em relação à ela, sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021